Tribunal: TJSP
Processo: 0014710-83.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo em Execução penal – Decisão que indeferiu pedido de Livramento Condicional – Fundamentação idônea para a recusa do benefício – Necessidade de observação do comportamento do sentenciado por maior período, no regime semiaberto – Agravo desprovido.